Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. MINORAÇÃO DE MULTAS VENCIDAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0732559-22.2018.8.07.0016, em que foi minorado o quantum das astreintes vencidas devidas, com intuito de evitar enriquecimento ilícito da agravante.
3. Em suas razões recursais, a agravante informa que a ação se trata de cumprimento de sentença no qual foi homologado acordo pelo qual foi determinado que “caso não houvesse o cumprimento do estabelecido no acordo, por responsabilidade exclusiva do requerido ADINILDO AMARAL DE LIRA, dentro do prazo estabelecido, ficou fixada multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Eventual descumprimento por fatores alheios à vontade do requerido não daria azo à incidência da multa, desde que informados ao juízo tempestivamente”. Alega que, transcorrido 60 dias, peticionou nos autos sobre o descumprimento da obrigação. O agravado colacionou documento que demonstrava quitação de contrato diverso. Em decisão, o Juízo a quo reconheceu o cumprimento da obrigação e diminuiu o valor das astreintes. A agravante, por sua vez, defende que houve violação do art. 537, § 1o, do CPC, considerando que o juiz singular não poderia em decisão relativizar o valor das multas vencidas. Contesta o conteúdo da decisão objurgada que determinou encaminhamento de ofício ao DETRAN-DF para transferir a propriedade do veículo ao agravado. Por fim, requer a reforma da decisão para manter a integralidade da multa imposta, ou determinar a transferência do automóvel até o pagamento definitivo do financiamento, ou determinar a transferência do financiamento. Custas recolhidas.
4. Intimada, a parte agravada quedou-se inerte (ID 40769678).
5. Da imutabilidade do valor das astreintes vencidas. A agravante alega que não existe possibilidade legal para minorar o quantum das multas vencidas determinadas em sentença, conforme disposto no art. 537, § 1o, do CPC. Sem razão, contudo. Por mais que o dispositivo legal determine expressamente somente a possibilidade de alteração do valor das astreintes vincendas, o novo entendimento jurisprudencial do col. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, a penalidade aplicada por meio de multa por descumprimento de decisão deve obedecer ao critério de proporcionalidade, com intuito de evitar que as astreintes se tornem mais interessantes à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material. A própria decisão objurgada é clara ao dispor que nas astreintes, determinadas em sentença, não houve fixação de limite, encontrando-se o valor de R$ 121.000,00 extremamente demasiado. O preceito legal acima exposto não impede a diminuição da multa vencida, desde que presentes indicativos da sua exorbitância e desconformidade com as particularidades do caso concreto. Precedente STJ: (AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/06/2018); precedente TJDFT: (TJ-DF 07087167620188070000 DF 0708716-76.2018.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa perspectiva não há como não ser observado à exorbitância da multa consolidada, no valor histórico de R$ 121.000,00 (ID 120428514, processo de origem), face a existência de viabilidade jurídica para sua redução e, assim, evitar que as astreintes se tornem mais interessantes à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material.
6. Verifica-se que a redução da multa não deve ocorrer apenas com base no valor total resultante do descumprimento da obrigação, uma vez que as astreintes atingiram alto montante unicamente pela desídia do Agravado. Em que pese a desídia do Agravado para cumprir a obrigação, há que se considerar que o pagamento de mais de 120 mil reais seria excessivo, superando a obrigação principal. De tal forma, a redução para impor um limite até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é apta a indenizar devidamente a Exequente, bem como inibir a reiteração da prática pelo Executado.
7. Da decisão extra petita. Os limites objetivos da sentença vêm regulados pelo art. 492 do CPC. Assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. O juízo de origem determinou encaminhamento de ofício ao DETRAN-DF para transferir a propriedade do veículo à agravada. Com razão a agravante no sentido de que não houve qualquer pedido referente a esse tópico por qualquer das partes. Ademais, o órgão judicante, com o decisum proferido, corre o risco de tornar a execução sem efeito. Isso porque concede ao agravado vantagem indevida em relação à executante, podendo dispor do automóvel da forma que lhe aprouver, sem, contudo, promover a transferência do financiamento para o executado, gerando desiquilíbrio na relação processual entre as partes. Hipótese essa que impõe o decote do excesso decidido.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO anular decisão do juízo a quo que transfere a titularidade do automóvel para o executado. No que concerne ao montante devido pelo executado, referente as astreintes homologadas em acordo judicial (ID 87165383 do processo de origem), com intuito de evitar que as astreintes se tornem mais interessantes ao exequente do que a própria tutela jurisdicional do direito material, fixo o valor da multa em R$ 30.000,00.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.